Tribunal: CARF
Processo: 11075.000153/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.000153/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.613 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/11/2009, 13/11/2009, 14/11/2009, 16/11/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE OBJETOS ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA No 1 DO CARF.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, importa em renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. De outro lado, havendo posteriormente o trânsito em julgado
da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a
obrigação tributária, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, deixando de apreciar a alegação sobre a improcedência da
multa prevista no art. 706, I, "a", do Decreto 6.759/09, em razão da concomitância com a via
judicial, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.000153/2010-80
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.000153/2010-80

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/15) efetuados para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 1.213.055,87 (um milhão, duzentos e treze mil,
cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) a título de multa sobre o controle
administrativo por falta de licença de importação (LI). O lançamento foi aplicado por
haver sido constatado pela fiscalização que referida empresa realizou a importação de
veículos classificados nas posições NCM 8704.21.90 e 8704.31.90, de origem e
procedência da Argentina, apenas com anuência concedida pelo Ibama, mas sem o
necessário licenciamento não-automático deferido pelo DECEX a que também estava
obrigada.
Pelo que consta, o importador foi intimado a recolher referida multa para os despachos
de importação registrados sem licenciamento do DECEX, mas deixou de fazê-lo. A
fiscalização informa que em 07/12/2009 foi concedida antecipação de tutela nos autos
da ação ordinária 200.9.71.03.002255-8/RS aforada junto à 1a Vara Federal e Juizado
Especial Federal Cível de Uruguaiana, com a finalidade de "serem liberadas as
mercadorias indevidamente retidas, classificadas sob os códigos NCM 8704.2190 e
8704.3190, sem a exigência de qualquer multa imposta". Em virtude dessa medida
judicial, as declarações de importação foram liberadas sem o recolhimento da multa,
mas como a decisão judicial se referiu apenas à liberação das mercadorias, não entrando
no mérito da aplicabilidade ou não da multa prevista no art. 706, I, a, § 2°, I e § 4°, I, do
Decreto 6.759/09, lavrou-se este auto de infração para a formalização da referida
penalidade.
A impugnante foi pessoalmente cientificada do auto de infração em 10/02/2010 e
apresentou defesa em 10/03/2010, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 455/480),
alega, basicamente, o que segue adiante.
Informa que a licença necessária para importação dos veículos produzidos pela coligada
da impugnante na Argentina desde sempre apenas foi aquela emitida pelo IBAMA. E
que durante um curto espaço de tempo, mais especificamente entre 06 e 18 de
novembro de 2009, por força de medidas de retaliação impostas pelo Governo
Brasileiro, também acabou sendo exigido, via SISCOMEX (ou seja, sem qualquer
fundamento em lei ou ato normativo) também a emissão de licença do DECEX para a
importação dos produtos objeto de comércio por parte da impugnante. Aduz que todas
as licenças de importação solicitadas pela impugnante e referidas no auto de infração
foram emitidas antes do inicio da vigência da obrigação de se obter licença especial de
importação junto ao DECEX. Relata que o fato de o despacho de importação ter se
iniciado após a criação da exigência de obtenção de novas licenças em nenhum
momento retira a legalidade da licença de importação necessária para o embarque das
mercadorias, razão pela qual a exigência de multa pela importação supostamente sem as
licenças mostra-se totalmente indevida. E registra que, pelo fato de a impugnante já
estar discutindo judicialmente (processo 2009.71.03.002255-8/RS) a exigência da multa
exigida pelo fisco para liberação dos veículos objetos das Licenças de Importação e
respectivas Declarações de Importação constantes no auto de infração impugnado, que
decidiu pela liberação das mercadorias sem a exigência de qualquer multa imposta, o
lançamento da penalidade teria o mero objetivo de evitar uma possível decadência do
direito do fisco em exigir o pagamento da multa que entende devida. Destaca a
existência de precedentes que determinam o sobrestamento da via administrativa
quando a matéria já se encontra pendente de decisão em processo judicial devidamente
formalizado. A impugnante também apresenta um histórico sobre sua prática comercial
em momentos anteriores à lavratura do auto de infração e defende, no mérito, a
improcedência da autuação nos mesmos termos discutidos na ação judicial conforme
registrado em sua petição inicial (fls. 419/446) juntada aos autos. Ao final, pede que
seja sobrestado o julgamento deste processo em virtude de a ação judicial n°
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.000153/2010-80

200971030022558/RS ter por objeto a aplicação da mesma multa discutida neste auto
de infração, e, no mérito, requer a improcedência do lançamento.
Registro, para os efeitos de que trata esta decisão, que, após protocolada a impugnação
do sujeito passivo, sobreveio aos autos requerimento para juntada de documentos ao
processo, tendo sido os mesmos recebidos e aceitos em 08/10/2010 (fls. 794/804). Tais
documentos se referem à SENTENÇA proferida nos autos da ação declaratória
200971030022558/RS referida na impugnação do contribuinte.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-42.785, de 23/11/2018 (fls.808), que, por unanimidade de votos, decidiu não
conhecer da Impugnação em relação à matéria submetida à apreciação do poder judiciário, para
manter em definitivo o crédito tributário lançado no auto de infração, nos termos da Ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 11/11/2009, 13/11/2009, 14/11/2009, 16/11/2009
NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. AÇÃO
JUDICIAL CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A discussão de matéria tributável junto ao poder judiciário não elide o poder-dever da
autoridade administrativa de constituir o crédito tributário para prevenir a decadência. A
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual e
com o mesmo objeto ou objeto maior, antes ou depois do lançamento de ofício, importa
em renúncia de instância ou desistência de recurso eventualmente interposto junto à
esfera administrativa, sendo cabível a apreciação pelo órgão julgador apenas em relação
à matéria divergente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.857/876),
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa. Adicionalmente se insurge contra o
não conhecimento da impugnação proposta, nesse sentido afirma que a decisão recorrida deve
ser reformada, visando à adequação ao que fora decidido na esfera judicial, em função de estas
decisões serem hierarquicamente superiores às decisões exaradas em processo administrativo.
Junta aos autos Acórdão proferido pela 1o Turma do TRF4a, julgado em 13/07/2011
(fls.843/844).
Ao fina, requer que o recurso seja recebido nos termos do art. 151, III, do CTN,
com a devida suspensão da exigibilidade do crédito tributário; bem como seu provimento, para
que a decisão recorrida seja reformada, cancelando-se o Auto de Infração combatido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.000153/2010-80

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 30/04/2019 (fl.854) e protocolou
Recurso Voluntário em 17/05/2019 (fl.855) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo, contudo dele conheço parcialmente, em face da
concomitância, por aplicação da Súmula CARF no 1. Da mesma forma, conforme colocado na
decisão recorrida, considero não caber a este Colegiado debruçar-se sobre matéria em debate na
via judicial, motivo pelo qual não se deve conhecer do Recurso Voluntário no que concerne à
improcedência da multa prevista no art. 706, I, "a", do Decreto 6.759/09.
Ainda, quanto ao pedido de que o recurso seja recebido no seu efeito suspensivo,
descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo administrativo
tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da Impugnação e do
Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso III, do CTN, quando da
sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo estiver em fase de julgamento,
não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade somente poderá
ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
Como relatado acima, trata-se o presente processo de Auto de Infração, lavrado
para exigência de multa equivalente no valor de 30% (trinta por cento) sobre o valor aduaneiro,
com base no art. 706, I, a, § 2o, I e § 4°, I, do Decreto 6.759/09, exigida pela importação de
mercadoria sem licença de importação de veículos classificados nas posições NCM 8704.21.90 e
8704.31.90, de origem e procedência da Argentina.
Entretanto, as mercadorias objeto da peleja discutida neste processo administrativo
foram liberadas sem o recolhimento da multa, por força de antecipação de tutela concedida nos autos
da Ação Declaratória no 5000346-59.2011.4.04.7103 (número original: 2009.71.03.002255-
8/RS), aforada junto à 1a Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível de Uruguaiana, emitida em
07/12/2009 (449/450), com a finalidade de “serem liberadas as mercadorias indevidamente retidas,
classificadas sob os códigos NCM 8704.2190 e 8704.3190, sem a exigência de qualquer multa
imposta”.
Assim, no caso dos autos, a despeito da ação judicial referida, entendeu a fiscalização
que a decisão concedida pelo poder judiciário em favor do contribuinte não impedia a constituição do
crédito tributário. Tal medida, admitida pela impugnante como prerrogativa para prevenir os efeitos
da decadência, embora não referida expressamente pela fiscalização nestes termos, ensejou a
lavratura do auto de infração e foi adotada nos termos 706, I, a, § 2°, I e § 4°, I, do Decreto 6.759/09.
No recurso voluntário apresentado, a contribuinte contesta a fundamentação da
decisão de primeira instância que reconheceu a concomitância de instâncias entre a esfera
administrativa e judicial, portanto, conheço da matéria para apreciá-la.
De tudo que consta nos autos, é possível perceber que a que a medida proposta pela
recorrente junto ao Poder Judiciário, guarda estreita conexão com o lançamento efetuado no presente
processo administrativo pelas razões de fato e de direito pronunciadas no auto de infração.
Consta dos autos, além da decisão de antecipação de tutela, cópia da petição
inicial (fls.419/446), sentença que confirmou a tutela antecipada, proferida em 08/10/2010
(fls.798/805), sendo declarada inexistente a obrigação de recolhimento da multa imposta pela
Receita Federal, prevista no art. 706, I, a, § 2o, I e § 4°, I, do Decreto 6.759/09, pela ausência de
anuência ao licenciamento pelo DECEX, nos seguintes termos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.000153/2010-80

Ante o exposto, CONFIRMO a antecipação da tutela e julgo PROCEDENTE o pedido
ao efeito de DETERMINAR que a demandada libere a mercadoria importada pela
autora sob os códigos NCM 8704.2190 e 8704.3190, conforme LI relacionadas na
petição inicial, DECLARANDO inexistente a obrigação de recolhimento da multa
imposta pela Receita Federal pela ausência de anuência ao licenciamento pelo DECEX.
Posteriormente, foi juntado Acórdão proferido pela 1o Turma do TRF4a, julgado
em 13/07/2011 (fls.843/844), que por unanimidade negou provimentos às apelações e à remessa
oficial, mantendo o entendimento de que “é ilegítima a aplicação da multa, visto que a empresa
não incorreu na conduta geradora da sanção, no momento em que promoveu a importação”, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
Apelação/Reexame Necessário No 5000346-59.2011.404.7103/RS
RELATOR: JOEL ILAN PACIORNIK
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
APELANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: Thales Michel Stucky
: MARCOS CALEFFI PONS
: Laura Ely de Carvalho
APELADO: OS MESMOS
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LICENÇA
DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. EMISSÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DE
REGRA NOVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PARÂMETROS.
1. Cumpridas as normas fiscais vigentes quando do licenciamento da importação, tem-
se que regularmente emitido e, portanto, ilegítima a exigência de nova licença com os
requisitos previstos em legislação posterior, ainda que anterior ao registro da Declaração
de Importação.
2. A multa imposta pela administração tributária decorre do descumprimento de
obrigação acessória - a ausência de anuência do DECEX para a importação de veículos.
Entretanto, a legislação em vigor quando a autora solicitou a licença de importação não
impunha a prática de tal obrigação. Assim, é ilegítima a aplicação da multa, visto que a
empresa não incorreu na conduta geradora da sanção, no momento em que promoveu a
importação. Entendimento em sentido contrário implicaria aplicar retroativamente a
legislação que impôs nova obrigação acessória
3. O art. 20, § 4o, do CPC, permite que se arbitre os honorários com base na equidade,
valendo-se dos critérios elencados nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3o desse artigo. A
remissão ao parágrafo 3o não significa que os honorários devam necessariamente ser
fixados em percentual sobre o valor da causa, principalmente quando o montante da
verba corresponderia à vultosa importância, em descompasso com a complexidade da
causa e, consequentemente, com o esforço reclamado do advogado para bem
desempenhar seu mister.
4. Considerando que o valor atribuído à demanda, com efeito, mostra-se excessivo e
exacerbado, razoável a verba honorária fixada em valor condizente com a singeleza da
causa.
Atualmente, tal processo pende de decisão final perante o E. STJ (REsp no
1343511), após a primeira instância da Justiça Federal no RS e o TRF 4a Região terem
confirmado a ilegalidade de exigência quanto à multa regulamentar pela ausência da anuência
DECEX.
Diante de tais esclarecimentos em relação à respectiva ação judicial, sobre os
quais em nenhum momento a recorrente apresentou oposição, resta necessário que seja mantido
o entendimento da DRJ de origem, uma vez que há concomitância de instâncias administrativa e
judicial, ficando prejudicado o exame no âmbito administrativo das razões apresentadas
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.000153/2010-80

referentes à matéria discutida judicialmente, sendo o caso de aplicação da Súmula CARF n.o 1,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, correto o acórdão da instância a quo, que decidiu pelo não conhecimento
do mérito da impugnação por concomitância de vias de julgamento e consequente renúncia às
instâncias administrativas para o trato da questão controvertida.
De outro lado, havendo posteriormente o trânsito em julgado da demanda judicial
de forma favorável à recorrente, extinguindo a obrigação tributária, a declaração de
concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à Administração Tributária
cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
Em face a todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário,
deixando de apreciar a alegação sobre a improcedência da multa prevista no art. 706, I, "a", do
Decreto 6.759/09, em razão da concomitância com a via judicial, e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 915
DF CARF MF
Original